Tribunal: TJDFT
Processo: 0700686-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700686-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS EMBARGADO: EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO, CLAUDIO ARAUJO CAETANO D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e diante da alegação de urgência. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão/contradição na Decisão recorrida, "a fim de reformar a v. Decisão liminar de id n. 69027480 para excluir da pauta da Assembleia a deliberação relacionada a “destituição da subsíndica”, pois tal pedido não consta do pedido liminar formulado pelos Agravantes/Embargados. Assim, conforme decisão de ID 68117832 deve constar do Edital a deliberação sobre eventual “afastamento da subsíndica”, nos termos da Convenção Condominial, observados os substitutos autorizados." Sustenta a necessidade de concessão de efeito modificativo. Não há omissão, nem contradição, sendo claro o pedido de destituição da subsíndica. A parte foi intimada para alterar o edital e não procedeu à alteração em tempo hábil, prejudicando a realização da Assembleia de destituição, a ser realizada amanhã. Além disso, continua a interpor óbices para realização da Assembleia, a qual deve ser soberana e subsidiar as decisões condominiais. O condomínio não é propriedade do síndico, o qual atua como mero representante legal, enquanto perdurar a vontade da maioria. Precedente: (Acórdão 1745503, 0719768-93.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) A vontade da maioria, contudo, vem constantemente sendo desrespeitada por instrumentos transversos, havendo uma enorme confusão jurídica na simples designação de Assembleia Condominial, diversas petições de ambas as partes, sem que o instrumento processual consiga resolver a questão de fundo, em clara violação ao Princípio da Colaboração.Não há nenhum prejuízo na realização de Assembleia telepresencial, como exposto pela parte agravante, de modo que a mera oposição do Condomínio não se encontra amparada em substrato jurídico válido. Aliás, a realização de Assembleia de forma mista acaba privilegiando a participação de mais pessoas para formação da opinião coletiva. Além disso, ambas as partes debatem que os documentos solicitados já foram ou não foram entregues, enquanto a parte agravante alega que os documentos não foram disponibilizados, a parte agravada destaca que todos estão na plataforma 'Dedicado", de modo que a questão demanda providências. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, porquanto não há nenhuma omissão ou contradição no pedido de DESTITUIÇÃO da síndica. Ainda assim, atento à falta de alteração de retificação do edital para a Assembleia a ser realizada AMANHÃ, por culpa exclusiva da subsíndica, devidamente intimada ao ID 69051273 e a fim de evitar a alegação de NULIDADE: a) DETERMINO o cancelamento da Assembleia de ID 68939259. Intime-se a subsíndica para designar nova Assembleia de forma URGENTE, tendo como pauta a sua destituição, a ser realizada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, com quórum de maioria absoluta para decisão, além de formato híbrido, tudo consoante exposto na decisão de ID 69027480. A reiteração no descumprimento de decisão judicial ensejará além da aplicação da multa do art. 77, inciso IV do Código de Processo Civil e a análise do pedido subsidiário de afastamento por ordem judicial. b) A intimação da parte agravante para listar nominalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, quais documentos estariam na posse exclusiva da síndica e que não estão na plataforma Dedicado ou na Administração do Condomínio, a fim de averiguar a recalcitrância do descumprimento. A alegação genérica implicará na aceitação expressa da manifestação da parte contrário acerca da apresentação dos documentos. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo de origem. Após, retornem à classe anterior. À parte agravada para apresentar Contrarrazões ao recurso de Agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para inclusão na pauta de julgamento, uma vez que se trata de Agravo de Instrumento, recurso de rápida tramitação e não processo de conhecimento com dilação probatória e juntada de novos documentos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator